Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-95.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005536-95.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILEIA SANTANA GOMES - CPF: 024.488.863-93 (RECORRENTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), NATHALIA SANTANA ALMEIDA - CPF: 042.042.773-22 (RECORRIDO), CHRISTIANE DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 976.374.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recorrente:
Nathalia Santana Almeida

Recorrida
:
Rosileia Santana Gomes

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA COMO MARCO DEFINIDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença determinou que a recorrente promovesse a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 dias e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes a pagamentos de IPVA e multas efetuados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é responsável pelos valores pagos a título de IPVA e multas anteriores à data da comunicação da venda; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação da recorrente de realizar a transferência do veículo para seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas incide sobre o proprietário do veículo até a data da efetiva comunicação da venda ao DETRAN, conforme dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos pela parte autora referem-se a débitos anteriores à comunicação de venda, sendo indevida a condenação da recorrente ao ressarcimento desses valores.

5.

O artigo 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência do veículo no prazo de 30 dias contados da aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do adquirente por multas e tributos recai apenas sobre os débitos posteriores à data de comunicação de venda ao DETRAN, conforme estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A obrigação de transferir o veículo ao nome do comprador nasce com a tradição e deve ser cumprida em até 30 dias, independentemente de intercorrências posteriores.

3.

O vendedor somente se exonera de responsabilidade por infrações e tributos após formalizar a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, §1º, e 134; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032406-31.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 11.07.2025. TJMT, N.U 1024546-82.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recorrente:
Nathalia Santana Almeida

Recorrida
:
Rosileia Santana Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

interposto por
Nathalia Santana Almeida

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 331412871
): julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinou que a recorrente efetuasse a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 dias, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.737,78(quatro mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), correspondente aos pagamentos de IPVAs (R$ 3.337,98) e multas (R$ 1.399,80) efetuados pela recorrida.

Recurso Inominado
(Id.

331412872): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 331412883)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1005536-95.2025.8.11.0040

Recorrente:
Nathalia Santana Almeida

Recorrida
:
Rosileia Santana Gomes

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nathalia Santana Almeida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Rosileia Santana Gomes na presente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa inicial, a recorrida alega que
vendeu à recorrente o veículo VW/VOYAGE 1.6L AF5, ano/modelo 2019/2020, placa QCH-1867, tendo realizado comunicação de venda junto ao DETRAN-MT em 12/12/2022. Contudo, a requerida não providenciou a transferência do veículo para seu nome, permanecendo o bem registrado em nome da autora, que continuou a receber cobranças de IPVA e multas.

Diante disso, efetuou o pagamento de IPVA e multas para evitar a negativação de seu nome e ajuizou a presente ação visando a transferência do veículo e o ressarcimento dos valores pagos.

A recorrente, por sua vez, afirma que não pode ser responsabilizada por débitos de 2022 e 2023.

A controvérsia central reside em dois pontos: (i) a responsabilidade da recorrente pelos débitos de IPVA e multas pagos pela recorrida; e (ii) a obrigação de transferência do veículo para o nome da recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente adquiriu o veículo em 12/12/2022, conforme comunicação de venda junto ao DETRAN-MT (ID 331412387), e não em 12/12/2020 como inicialmente alegado pela recorrida em sua petição inicial.

Em que pese a autora alegar que a recorrente adquiriu o veículo em 2020, não comprovou nos autos a efetiva tradição do bem, ou a comunicação de venda junto ao DETRAN.

Este fato é crucial para a definição da responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas, pois a jurisprudência consolidada estabelece que o adquirente só responde pelos encargos incidentes sobre o veículo a partir da data da tradição, ou seja, da efetiva transferência da posse do bem.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deve comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No caso em tela, a comunicação foi realizada em 12/12/2022, conforme documentação acostada aos autos.

Portanto, os débitos de IPVA dos anos de 2021 e 2022, bem como as multas anteriores a 12/12/2022, são de responsabilidade exclusiva da recorrida, que era a proprietária do veículo naquele período. Já os débitos posteriores a esta data são de responsabilidade da recorrente.

Do exame dos tal comprovantes de pagamento juntados pela recorrida (Id’s. 331412390, 331412391, 331412394, 331412395, 331412397), verifica-se que se referem a débitos de IPVA dos anos de 2021 e 2022, bem como de multas, todos pagos em 22/08/2022, ou seja, antes da aquisição do veículo pela recorrente.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto, para afastar a condenação da recorrente ao ressarcimento dos valores pagos pela recorrida antes da data da aquisição do veículo (12/12/2022), mantendo apenas a responsabilidade pelos débitos posteriores a esta data.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação declaratória com pleito de reconhecimento de inexistência de responsabilidade tributária e por infrações de trânsito referentes a três veículos automotores vendidos. Alegou-se que, embora tenha havido a venda e a entrega da posse dos bens, os compradores não providenciaram a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, resultando na imputação de tributos e penalidades à vendedora. Sustentou ainda impossibilidade de comunicar a venda ao DETRAN em razão de os veículos estarem alienados fiduciariamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comunicação da venda pelo antigo proprietário, diante da existência de alienação fiduciária, afasta sua responsabilidade por tributos e infrações cometidas após a entrega dos veículos; (ii) definir se a ausência de inclusão dos compradores no polo passivo impõe a extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade do antigo proprietário por encargos tributários e infrações de trânsito permanece até que seja realizada a efetiva comunicação da venda junto ao DETRAN, conforme dispõe o art. 134 do CTB, ainda que o bem esteja alienado fiduciariamente.
4. A comunicação da venda ao órgão de trânsito é medida necessária e possível mesmo diante da existência de alienação fiduciária, não havendo óbice legal para tal ato. 5. A ausência de pedido de obrigação de fazer quanto à transferência formal dos veículos não afasta a necessidade de integrar os compradores ao polo passivo da ação, uma vez que eventual decisão repercutirá diretamente em sua esfera jurídica. (...) IV. DISPOSITIVO 8. Recurso prejudicado. (N.U 1032406-31.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)”.

Quanto à obrigação de transferência do veículo, o artigo 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de 30 dias.

A recorrente alega estar impossibilitada de realizar a transferência em razão de acidente ocorrido em 05/08/2024, que deixou o veículo avariado, impedindo sua aprovação em vistoria. Contudo, tal fato ocorreu muito depois do prazo legal para a transferência, que se encerrou em janeiro de 2023 (30 dias após a aquisição em 12/12/2022).

Portanto, a obrigação de transferência do veículo deve ser mantida, pois a recorrente já estava em mora quanto a esta obrigação muito antes do acidente alegado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga que julgou procedente o pedido inicial, declarando a alienação de motocicleta da parte autora para a parte reclamada, determinando a alteração cadastral do veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e multas ao novo possuidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites da lide ao determinar a transferência de todas as infrações e multas vinculadas ao veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR A inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo não se mostra necessária, pois não houve pedido de transferência de débitos. A determinação de transferência de multas, infrações e pontos, não pleiteada na inicial, configura julgamento extra petita, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil, impondo a sua exclusão de ofício para adequação da decisão aos limites da lide. A venda do veículo ficou comprovada nos autos mediante documentação, e a tradição configura transferência da propriedade para fins civis, conforme os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

A responsabilidade pela transferência do veículo junto ao DETRAN é do comprador, sendo correta a determinação de alteração cadastral para o nome do possuidor, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.
(...) A decisão monocrática merece parcial reforma apenas para excluir a determinação relativa às infrações e multas, mantendo-se, no mais, a declaração de alienação e o comando de alteração cadastral do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos, com reforma parcial de ofício da sentença.

Tese de julgamento: (...) A tradição de veículo automotor transfere a propriedade para efeitos civis, impondo ao comprador a obrigação de providenciar a alteração cadastral junto ao órgão de trânsito.
A responsabilidade do vendedor por débitos posteriores à venda depende da comunicação formal ao DETRAN, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)

(N.U 1024546-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para EXCLUIR da condenação as multas e IPVAs anteriores a 12/12/2022, data da efetiva comunicação de venda, mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026